Tribunal: TJMT
Processo: 1044203-15.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044203-15.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KELCIA LUZIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 690.330.301-44 (RECORRENTE), JULIANO MARQUES RIBEIRO - CPF: 272.076.858-82 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMAnte E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1044203-15.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Kelcia Luzia Rodrigues da Silva

Tim S/A

Recorrido(s):

Kelcia Luzia Rodrigues da Silva

Tim S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de junho de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. EMPRESA DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO DA PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PROMOVIDA IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa de telefonia que não comprova a origem da obrigação, e insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, rejeito a preliminar e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:
a)
declarar a inexistência do débito no valor de R$ 129,90 (
cento e vinte e nove reais e noventa centavos
);
b)
condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 (
um

mil reais
), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a partir do evento danoso e correção monetária (
INPC
) a partir desta data;
c)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e,
d)
determinar a parte Reclamada exclua o nome da parte Reclamante do contrato que deu origem à dívida questionada, bem como, suspenda a prestação do serviço dele decorrente, para baixa definitiva do registro, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).”

-
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Colendos pares;

Argumenta a Reclamada que a assistência judiciária gratuita deve ser indeferida, pois a mera declaração de não possuir condições de arcar com as custas não é suficiente para ser beneficiária. Requer que o presente recurso seja declarado deserto.

Verifico que a Requerida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Neste caso, ambas as partes recorreram, pleiteando a Autora majoração do valor da condenação a título de dano moral e a Ré pugnando pela reforma integral da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

No presente caso restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome da Promovente em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, pois a Promovida não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da obrigação ora questionada,
no valor de R$ 129,90, inserida nos órgãos de proteção ao crédito em 15/11/2020
, posto que somente telas sistêmicas, são insuficientes a comprovar a relação jurídica, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral,

A inclusão do nome da Promovente no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Deste modo, entendo a pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos, levando em consideração ainda, a existência de uma anotação posterior.

Diante do parcial provimento do Recurso da Reclamante, resta prejudicado o recurso da Reclamada.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso da Promovente
e majoro o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
e
nego provimento ao recurso da Promovida.
Condeno a empresa Promovida, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022